Tribunal: CARF
Processo: 16682.901564/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901564/2016-45
ACÓRDÃO
1002-004.148 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR.
INEXISTÊNCIA.
Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e
certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
SALDO NEGATIVO. IRPJ. GLOSA DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, e dar provimento para
reconhecer o direito creditório vindicado e homologar a compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.148 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901564/2016-45
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise do PER/DCOMP no
20960.89469.260712.1.7.02-5259 (fls. 49/67), onde a Recorrente indica crédito de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano calendário de 20106, com valor original de R$ 4.046.236,84.
O Despacho Decisório no 116047365 (fls.143), com data de emissão em
04/07/2016, não homologou a totalidade da compensação declarada, sob o fundamento de que o
valor disponível para o ano-calendário de 2010 é R$ 0,00 (zero). A autoridade administrativa
confirmou apenas parcialmente as estimativas pagas e compensadas informadas pela contribuinte
na composição do saldo negativo.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde pleiteia a
nulidade do Despacho Decisório, bem como o reconhecimento do direito creditório com a
homologação da compensação declarada.
A 3a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 12-103.591 (fls. 155/165), para
reconhecer direito creditório apenas em face das estimativas extintas por pagamento, mantendo a
não homologação do crédito decorrente de estimativas compensadas em processos anteriores,
não homologadas ou pendentes de homologação.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 11/10/2019, (fl. 175) e, inconformada com a decisão prolatada, e em 12/11/2019,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 178/193), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.148 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901564/2016-45
3
 Decadência do direito do Fisco de revisar os créditos utilizados nas
compensações, cujo fato gerador ocorreu há mais de cinco anos, em face da
sua homologação tácita;
 Pleiteia pela homologação da compensação pretendida.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência

Alega a Recorrente a decadência do direito do Fisco de revisar os créditos utilizados
nas compensações, cujo fato gerador ocorreu há mais de cinco anos, em face da sua homologação
tácita.
Não lhe assiste razão. Isso porque o prazo decadencial quinquenal mencionado se
refere à constituição de crédito tributário por meio de lançamento (art. 150, § 4o, e art. 173,
caput, do CTN). Entretanto, no caso da realização de compensação, cabe à Fiscalização avaliar a
liquidez e certeza do crédito utilizado pelo contribuinte, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
Ressalte-se ainda que o Fisco tem um prazo determinado para promover a análise e
a homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do sujeito
passivo. Referido prazo é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, conforme determina conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Sobre o tema o CARF já sumulou a matéria, conforme verbete a seguir transcrito:

Súmula CARF no 202
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.148 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901564/2016-45
4
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data
do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a
31/10/2003.

Assim, não há que se falar em homologação tácita no presente caso, uma vez que o
PER/DCOMP foi entregue em 23/08/2012 e o Despacho Decisório de não homologação da
compensação foi emitido em 04/07/2016, com a cientificação da contribuinte em 13/07/2016 (fl.
144).

Mérito

A questão colocada no Recurso Voluntário diz respeito a possibilidade de
reconhecimento de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ composto de
estimativas indicadas em PER/DCOMP, compensadas anteriormente em processo distinto, ainda
que homologadas parcialmente, ou não homologadas.
A DRJ manteve parte do direito creditório, apenas quando as estimativas foram
extintas por pagamento.
Nesse contexto, verifica-se que referida matéria encontra-se hoje sumulada no
âmbito do CARF, conforme se constata do teor da Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.

Dessa forma, cabe o reconhecimento do direito creditório composto de estimativas
compensadas em processo anterior.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.148 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901564/2016-45
5

Conclusão

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a alegação de
decadência e, no mérito, e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório vindicado e
homologar a compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 244
DF CARF MF
Original